Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723254-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SOUZA &amp; CAMPOS TRANSPORTES LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Souza &amp; Campos Transportes Ltda. –, (i) cominara-lhe o pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância à decisão[2] que, no âmbito do processo no 0711966-92.2024.8.07.0005, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido pela exequente, ora vertido ao cancelamento da inscrição de protesto de dívida ultimada em seu nome no prazo de 10 (dez) dias, cuja derradeira confirmação se descerrara perfectibilizada pela sentença[3] proferida na supradita ação; (ii) determinara que o agravante satisfizesse a obrigação de fazer em comento, porquanto descumprida por ele até então, sob pena da incidência da sanção pecuniária, a qual majorara para o equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a par da outorga de eventual tutela específica; e, para o caso de manter-se inerte o recorrente, (iii) ordenara a expedição de ofício ao 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Planaltina/DF, a fim de restar definitivamente cancelado o protesto, sem prejuízo da incidência da sanção ora majorada. De seu turno, objetiva o banco agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo que maneja, a suspensão do executivo; e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa exequenda, por ocasião da ausência de sua intimação pessoal para pagá-la quando do proferimento da decisão que a fixara em sede de tutela liminar. Como fundamentos aptos a aparelharem sua pretensão reformatória, argumentara que a multa se despontaria inexigível, tendo em vista que não fora intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer particularizada, nos moldes do preconizado pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa senda, sustentara que o decisório que concedera a tutela liminar outrora pretendida remanescera veiculado apenas no DJe, inexistindo a corroboração de que houvera sua intimação pessoal. Acrescera que o mencionado entendimento sumular não fora objeto de revogação, não havendo de ser privilegiado eventual posicionamento minoritário no sentido de que a entrada em vigor da Lei no 11.232/2005 encerrara a desnecessidade do supradito ato na forma pessoal. Desta feita, defendera que, embora o título executivo judicial tenha delimitado prazo para o adimplemento da obrigação de fazer e que tivesse ciência da cominação que lhe divisara imprecada, não subsistiria embasamento para a inaplicabilidade da Súmula individualizada, denotando a impossibilidade de imposição da sanção pecuniária enquanto não promovida sua intimação pessoal e o cabimento da extinção da execução subjacente. Assim, requestara o sobrestamento da execução originária, condicionando-se o levantamento dos valores eventualmente depositados em juízo, a título de multa, ao trânsito em julgado do incidente ou, alternativamente, ao fomento de prestação de caução idônea e suficiente para tanto (CPC, art. 520, IV). Outrossim, postulara pela declaração de inexigibilidade do débito perseguido, em razão do malferimento do enunciado pela Súmula 410 da Corte Superior. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que invoca, o risco de ser sujeitado a lesão grave e de difícil reparação, e a verossimilhança da argumentação que alinhara, a decisão devolvida a reexame se desponta desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório desafiado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Souza &amp; Campos Transportes Ltda. –, (i) cominara-lhe o pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância à decisão que, no âmbito do processo no 0711966-92.2024.8.07.0005, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido pela exequente, ora vertido ao cancelamento da inscrição de protesto de dívida ultimada em seu nome no prazo de 10 (dez) dias, cuja derradeira confirmação se descerrara perfectibilizada pela sentença proferida na supradita ação; (ii) determinara que o agravante satisfizesse a obrigação de fazer em comento, porquanto descumprida por ele até então, sob pena da incidência da sanção pecuniária, a qual majorara para o equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a par da outorga de eventual tutela específica; e, para o caso de manter-se inerte o recorrente, (iii) ordenara a expedição de ofício ao 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Planaltina/DF, a fim de restar definitivamente cancelado o protesto, sem prejuízo da incidência da sanção ora majorada. De seu turno, objetiva o banco agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo que maneja, a suspensão do executivo; e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa exequenda, por ocasião da ausência de sua intimação pessoal para pagá-la voluntariamente quando do proferimento da decisão que a fixara em sede de tutela liminar. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de ser o débito cuja execução se pretende reputado inexigível, encerrando a consecutiva extinção do executivo, sob a ótica de que não fora o executado intimado pessoalmente para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer que lhe fora originariamente imprecada, ora traduzida pela retirada do protesto de dívida sucedido em detrimento da exequente. Ou seja, concerne-se à apreensão de nulidade, decorrente de error in procedendo, eivando a legitimidade da intimação do agravante no respeitante à cominação que lhe despontara imputada por meio de decisão liminar. Alinhavados esses parâmetros e emoldurado o objeto do recurso, passo a examinar a pretensão liminar formulada. Do cotejo dos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais manejada originalmente pela agravada no ambiente do processo no 0711966-92.2024.8.07.0005, apreende-se que a decisão prolatada no transcurso processual acolhera o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada delineado pela exequente, debitando ao executado a incumbência de cancelar o protesto do débito de R$ 131.366,27 (cento e trinta e um mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) que promovera em nome daquela junto ao 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Planaltina/DF, por suposta inadimplência decorrente da emissão de duplicata mercantil. Por oportuno, confira-se o teor do provimento em testilha: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca cancelamento de inscrição em lista de maus pagadores em razão de dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter firmado qualquer contrato com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os registros negativos contra o autor o impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, promova o cancelamento das inscrições de IDs n. 208923315 em desfavor do autor, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. (...) Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intime-se.” Nesse descortino, a sentença em que esteado o cumprimento provisório subjacente confirmara o decisório sobreposto e julgara procedentes os pedidos iniciais aduzidos pela recorrida, declarando a inexistência do débito de R$131.366,27 (cento e trinta e um mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), determinando a baixa do protesto e de outros registros negativos e condenando o recorrente ao pagamento da verba compensatória de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob a insígnia de danos morais. Anteriormente ao trânsito em julgado do supracitado provimento sentencial, a agravada deflagrara o correlato cumprimento de sentença de forma provisória, sob o argumento de que o agravante incorrera em descumprimento da decisão liminar, porquanto não realizara o cancelamento do protesto no prazo de 10 (dez) dias – que, por sua vez, teria se findado em 03 de setembro de 2024 –, requestando, portanto, sua intimação para efetuar o pagamento da multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme o apregoado pelo artigo 523, § 1o, do CPC. Ato contínuo, o Juízo primevo admitira a inauguração da fase executiva, determinando a intimação do banco executado para cumprir a obrigação de fazer particularizada alhures e majorando o quantum atribuído à penalidade para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformada, a instituição financeira se valera do vertente agravo para, em suma, alegar a inexigibilidade do valor exequendo, uma vez que não teria sido intimada pessoalmente do provimento singular que antecipara os efeitos da tutela de urgência aventada pela agravada. Nada obstante o trazido à lume pelo recorrente, a consulta à aba “expedientes” do sistema PJe, no respeitante ao processo no 0711966-92.2024.8.07.0005, permitira a aferição de que a expedição eletrônica, ora direcionada à sua citação/intimação e cientificação quanto à determinação judicial que lhe divisara outorgada, restara aperfeiçoada na data de 27 de agosto de 2024, ao passo que a ciência da decisão, via “usuário domicílio eletrônico”, remanescera registrada em 02 de setembro de 2024. Subsequentemente, particularmente em 10 de setembro de 2024, houvera a habilitação do patrono responsável por patrocinar a casa bancária naquela ação de conhecimento – Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/DF no 33615) –, tendo ele ressalvado que “a documentação acostada não outorga poderes para recebimento de citação, sendo assim, deve ser expedida notificação/citação para a parte ré, independente de expedição de intimação para o patrono habilitado”[4]. Outrossim, em 27 de setembro de 2024, sobejara certificado que transcorrera in albis o interregno assinalado ao banco para se manifestar[5]. Historiados tais atos processuais, infere-se, ao menos nesta análise perfunctória, que o provimento guerreado que sobreviera no bojo do cumprimento provisório de sentença subjacente, admitindo a fase executiva e aplicando a cominação defronte à incontroversa inadimplência em que incidira o obrigado, não merece reparos. Como cediço, considerando que, necessariamente, a parte deve ser patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono, consumando-se o ato mediante a publicação da determinação judicial no órgão oficial com observância dos requisitos legalmente individualizados (CPC, art. 272, § 2o). Levando-se em conta, ademais, a parceria existente entre o órgão jurisdicional e o banco executado, sua intimação pessoal, quando necessária, finda por ser empreendida via sistema eletrônico. No caso em tela, reitere-se que, segundo o extraído da consulta ao registro de ciência constante na aba “expedientes” de 1o grau do Processo Judicial Eletrônico (PJe), em 02 de setembro de 2024, o agravante fora citado/intimado, via sistema eletrônico, da obrigação de fazer que lhe divisara liminarmente cominada. Nesse viés, o ato processual destinara a cientificá-lo da possibilidade que lhe fora outorgada de cumprir voluntariamente com o dito encargo no prazo confiado e, destarte, obstar sua sujeição à aplicação da sanção pecuniária prevista no bojo do provimento monocrático que, confirmado por sentença, dera azo à fase executiva. Veja-se o registro da ciência no tocante à citação e à intimação havidas, dando ensejo à fluência do interregno temporal assinalado: Patenteadas essas asserções, deve ser registrado que, consoante a orientação emanada do próprio Superior Tribunal de Justiça, o enunciado sumular no 410, que dispõe sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa diária arbitrada como medida de inclinação ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se aplica às ações deflagradas após a terceira onda de reforma do processo civil brasileiro, outrora deflagrada pela Lei n° 11.232/2005. Acertadamente, a atual dinâmica do nosso sistema processual civil não mais se coaduna com as rotinas procedimentais até então praticadas, avançando diuturnamente para que a prestação jurisdicional seja cada vez mais célere e eficaz. As intimações, dessarte, devem ser realizadas precipuamente pela via eletrônica. Nesse diapasão, não subsiste o dogma de que o jurisdicionado e seu advogado devidamente constituído sejam completamente estranhos, de sorte que a comunicação dirigida a um não seja sensível ao outro, sob pena de paralisação ou retardo dos atos processuais que se dirigem a ambos. Essa nova economia do processo civil, prestigiada no paradigmático julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo n° 857.758, pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, quando definira-se que a intimação do devedor acerca da imposição de multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer pode ser feita validamente via advogado. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIA O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. ASTREINTES. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de divergência em agravo de instrumento, apresentados contra acórdão que ingressa na apreciação do mérito do recurso especial, não encontram óbice na Súmula 315/STJ. Precedentes. 2. A intimação do devedor acerca da imposição da multa do art. 461, § 4o, do CPC, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pode ser feita via advogado porque: (i) guarda consonância com o espírito condutor das reformas que vêm sendo imprimidas ao CPC, em especial a busca por uma prestação jurisdicional mais célere e menos burocrática, bem como a antecipação da satisfação do direito reconhecido judicialmente; (ii) em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do art. 475-J, do CPC; (iii) eventual resistência ou impossibilidade do réu dar cumprimento específico à obrigação terá, como consequência final, a transformação da obrigação numa dívida pecuniária, sujeita, pois, à multa do art. 475-J do CPC que, como visto, pode ser comunicada ao devedor por intermédio de seu patrono; (iv) a exigência de intimação pessoal privilegia a execução inespecífica das obrigações, tratada como exceção pelo próprio art. 461 do CPC; (v) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras ‘arapucas’ processuais que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto. 3. Assim, após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição do ‘cumpra-se’ pelo Juiz, o devedor poderá ser intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca do dever de cumprir a obrigação, sob pena de multa. Não tendo o devedor recorrido da sentença ou se a execução for provisória, a intimação obviamente não será acerca do ‘cumpra-se’, mas, conforme o caso, acerca do trânsito em julgado da própria sentença ou da intenção do credor de executar provisoriamente o julgado. Em suma, o cômputo das astreintes terá início após: (i) a intimação do devedor, por intermédio do seu patrono, acerca do resultado final da ação ou acerca da execução provisória; e (ii) o decurso do prazo fixado para o cumprimento voluntário da obrigação. 4. Embargos de divergência providos.” (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/08/2011) – grifos nossos. É assim que a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça somente se aplica aos casos em que o título judicial se constituíra antes do advento da Lei no 11.232/2005, ou seja, cujo trânsito em julgado tenha se realizado até o dia 06 de dezembro de 2005, sendo esta a única razão pela qual referido entendimento sumular não fora cancelado após a nova orientação jurisprudencial. Nesse sentido, na oportunidade aberta em outro julgamento, a própria relatora do EAg 857.758/RS, Min. Nancy Andrighi esclarecera: “PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM O PRECDEDENTE FORMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1121457/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 20/04/2012) – grifos nossos. Aludido entendimento, ademais, sobejara transmudado em regulação legal pelo novo estatuto processual. Ainda, reprise-se que, na hipótese, o agravante afirma que a ausência de sua intimação pessoal acerca da decisão liminar da qual derivara o débito exequendo implicara a respectiva inexigibilidade, pois o obstara de promover o cumprimento voluntário da obrigação de fazer que sobre ele recaíra. No entanto, consoante estabelece o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, “[as] intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Por sua vez, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentara o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica na seara da Justiça do Distrito Federal e Territórios, fixando, em seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Já o artigo 5o da citada Portaria preceitua que a comunicação eletrônica dos atos processuais “via sistema” substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Nesse contexto, considerando-se que o Banco Bradesco S/A encontra-se cadastrado como parceiro eletrônico deste ilustre Tribunal de Justiça desde 14 de novembro de 2018, conforme consulta realizada no portal dos Parceiros para Expedição Eletrônica[6], o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite sua citação/intimação apenas por tal meio. Reforça-se, pois, que, em 27 de agosto de 2024, o Juízo primevo determinara a citação/intimação do agravante nos moldes supramencionados, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para consubstanciar a satisfação da ordem judicial, a qual não restara atendida até então, vislumbra-se sua incúria em acatar de modo voluntário ao teor da determinação judicial, legitimando a aplicação da multa para o caso de eventual renitência de seu lado. Logo, não se visualiza a nulidade apontada, uma vez que, conquanto constatado que a intimação pessoal do executado não se faria imprescindível, tendo em vista que sequer sobreviera o trânsito em julgado do provimento sentencial cujo cumprimento provisório está em trâmite, denotando a inaplicabilidade da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, de conformidade com o pontuado, nos termos da Lei no 11.419/2006, a intimação mediante sistema substitui a intimação pessoal, in verbis: “Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Noutras palavras, a intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de Oficial de Justiça ou por carta com aviso de recebimento. Portanto, ressoa plenamente legítima a maneira como materializara-se a intimação pessoal, via sistema, do recorrente, objetivando oportunizar-lhe o cumprimento voluntário da obrigação de fazer que lhe ficara atribuída. Nessa vertente, translitera-se a compreensão versada por esta egrégia Corte de Justiça, in litteris: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA NÃO LOCALIZADA. IMPULSO DA MARCHA PROCESSUAL. ABANDONO DO PROCESSO. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EFICÁCIA. INTIMAÇÃO REPUTADA COMO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 11.419/06, ART. 5o, §6o). PATRONO CADASTRADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA IMPERATIVO. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÕES APERFEIÇOADAS. ABANDONO. PERENIZAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE. DESCOMPASSO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSECTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, CARACTERIZADO O ABANDONO NO MOLDE LEGAL (CPC, ART. 485, III E §1o). PROVIMENTO EXTINTIVO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o). 5. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 6. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 7. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos e empresas parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1878398, 07003631620248070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. LEI 13.105/2015. ART. 246, §§ 1o E 2o. PORTARIA GC 160/2017. ART. 5o, §2o EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1° DO NCPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a Decisão e o Mandado ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições da Lei 13.105/2015, em seu art. 246, §§ 1o e 2o e do art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160/2017. 2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico de Decisão e de Mandado, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte. 3. Apelação conhecida e desprovida”. (Acórdão 1227608, 00250905020148070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ora, se no preceito legal consta o gênero, as espécies, por dedução lógica, são legalmente admissíveis. Nesse compasso, quer seja realizada através de Oficial de Justiça, comprovante de recebimento (AR) ou via sistema, restará observada a juridicidade e a exigência legal pertinente à intimação pessoal. Conseguintemente, na espécie, sobejara lídima a forma como substancializada a intimação pessoal, por intermédio de sistema, da instituição financeira agravante. Notoriamente, o processo civil brasileiro, mormente ao tempo em que contemplado pelo estatuto processual vigente, inspira a dialeticidade processual, a desburocratização dos ritos e atos, a fim de que seja a tutela jurisdicional efetiva e célere. Sob essas nuances, tem-se que o princípio da instrumentalidade das formas, na medida em que anuncia a juridicidade de atos que, em que pese não estejam taxativamente positivados no ordenamento jurídico, alcancem a ontológica finalidade visada pelo legislador, deve ser realçado na hipótese. Com efeito, não encontra arrimo a tese externada pelo banco, no sentido de que a inexistência de sua intimação na forma pessoal encerraria nulidade cuja consequência lógica seria sua alforria no concernente ao pagamento da sanção delineada na origem. Assim é que a renitência em que incidira o executado e desencadeara a aplicação da sanção pecuniária não é passível de ser infirmada, haja vista que não se observa qualquer error in procedendo advindo do órgão judicante, o qual, por sua vez, procedera em conformidade com os ditames legais. Sabidamente, a penalidade em questão traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento de obrigação fixada judicialmente. Noutros termos, destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser transmudada em pena inerente à mora nem em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Neste ponto, sobreleva-se o escólio de Nelson Nery Junior, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”[7] Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao agravante, consistente na baixa do protesto de dívida que perfizera indevidamente em nome da agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) –, a maneira de revestir de efetividade e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de seu descumprimento, nos moldes do expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do apreendido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, segundo se extrai dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exequente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) – grifos nossos; “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor. IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) – grifos nossos. Na situação concreta, a multa, observe-se, retratara medida cominatória adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado no fólio processual. Além disso, é profícuo consignar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer é lastreada em única finalidade, que é garantir a efetividade do comando judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se inadimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo ser sua mensuração, todavia, balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Gizada, por derradeiro, a preservação da aplicabilidade da multa cominatória, iça-se, por oportuno, que o montante delimitado pelo Juízo a quo é condizente com o balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja autorizada sua eventual revisão pelo artigo 537, § 1o, do CPC. Nessa alçada, cominada a sanção pecuniária somente para o caso de instaurar-se a resistência do obrigado quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta e, outrossim, de fato qualificada sua renitência, tem-se devida sua submissão ao pagamento da multa, a qual certamente está revestida de exigibilidade. A toda evidência, importa sobrelevar-se que, em que pese seja a decisão que fixa a multa passível de execução provisória, o levantamento dos valores depositados em juízo pela parte executada somente é passível de ocorrer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente, condição essa apregoada pelo artigo 537, § 3o, do estatuto processual como forma de assegurar que, acaso mantido o êxito do credor, sagrando-se vencedor com contornos de definitividade, lhe seja efetivamente destinado o montante depositado em sede provisória, ao tempo em que sobeja garantida a segurança jurídica ao impossibilitar que, na situação de alteração do resultado originariamente alcançado em ambiente recursal, transmudando-se o êxito anteriormente havido em decaimento do exequente, seja a quantia retida indevidamente, viabilizando sua imediata devolução ao executado. Consequentemente, a execução provisória em curso não revela risco de dano irreversível ou de difícil reparação. Dos argumentos alinhavados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de ensejar sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Nessa toada, a par dos requisitos que autorizam a medida liminar, conquanto não subsista a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do acentuado e o risco de dano proveniente do seu indeferimento, implicando que seja a decisão objurgada mantida incólume ao menos enquanto não apreciado o mérito recursal pelo colegiado. Demais disso, o cotejo dos autos acarreta a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor do decisório vergastado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo somente no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0702786-18.2025.8.07.0005, Decisão Interlocutória – ID 236234739 (fl. 25). [2] Processo Referência no 0702786-18.2025.8.07.0005, Decisão Interlocutória – ID 227636692 (fls. 10/13). [3] Processo Referência no 0702786-18.2025.8.07.0005, Sentença – ID 227636691 (fls. 06/09). [4] Processo no0711966-92.2024.8.07.0005, Habilitação – ID 210529809 (fls. 34/35). [5] Processo no0711966-92.2024.8.07.0005, Certidão – ID 212688758 (fl. 133). [6] Consulta disponível em: Parceiros Expedição Eletrônica - PJe - TJDFT. [7] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. 2022. Editora: Revista dos Tribunais, pg. RL-1.108, in https://proview.thomsonreuters.com.